Tribunal: TJSP
Processo: 1005222-44.2022.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-30

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência da relação jurídica c./c. indenização por danos morais e obrigação de fazer. Sentença de parcial procedência, reconhecendo a inexistência da relação jurídica entre as partes e condenando a Ré na repetição do indébito. Recurso da Ré que não merece prosperar. Contratação de cartão de crédito oriunda de fraude. Fortuito interno caracterizado. Falha na

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência da relação jurídica c./c. indenização por danos morais e obrigação de fazer. Sentença de parcial procedência, reconhecendo a inexistência da relação jurídica entre as partes e condenando a Ré na repetição do indébito. Recurso da Ré que não merece prosperar. Contratação de cartão de crédito oriunda de fraude. Fortuito interno caracterizado. Falha na prestação dos serviços. Responsabilidade objetiva. Risco do empreendimento. Empresa que não adotou medidas efetivas para evitar a fraude, permitindo que os fraudadores tivessem facilidade em enganar a vítima, contratando cartão de crédito em sua plataforma digital. Precedentes desse Egrégio Tribunal e do Colendo STJ. Sentença que deve ser mantida. Inauguração da verba honorária de ofício. RECURSO DESPROVIDO.